Tribunal: TJDFT
Processo: 0706560-27.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0706560-27.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: VICTOR RAFAEL HERZOG PINTO NEVES DESPACHO Tendo em vista o teor da petição ID 26647554, defiro em caráter excepcional, o prazo de 05 (cinco) dias, para o cumprimento integral do despacho ID 26222190 pelo embargante. I. Brasília, 25 de junho de 2021. Antônio Fernandes da Luz Juiz de Direito